Tribunal: TJSP
Processo: 2078683-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação da embargante à gratuidade processual deferida ao embargado. Recurso da embargante não conhecido, por votação unânime. Alegação de obscuridade do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O Colegiado entendeu

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação da embargante à gratuidade processual deferida ao embargado. Recurso da embargante não conhecido, por votação unânime. Alegação de obscuridade do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O Colegiado entendeu inaplicável o art. 1.015, inciso V, do CPC/15 à hipótese de manutenção da gratuidade processual já deferida, ausente rejeição ou revogação da benesse. Alteração desse entendimento que desafia a interposição de recurso próprio. Ademais, se a embargante pretendia cobrar do embargado o ônus da sucumbência, deveria ter impugnado a gratuidade processual em incidente de cumprimento de sentença, e não nos autos principais da ação indenizatória. Embora não tenha atendido aos anseios da embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 2078683-56.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca de Araras, em que é embargante KREPISCHI LAR E
CONSTRUÇÃO LTDA., é embargado VLADEMIR APARECIDO
MAYER.
ACORDAM, em sessão da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores SILVIA ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA
FERREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078683-56.2019.8.26.0000/50000 - Araras - Voto no 17295 - 2/8
Embargos de Declaração Cível no
2078683-56.2019.8.26.0000/50000
29a Câmara de Direito Privado
Embargante: Krepischi Lar e Construção Ltda.
Embargado: VLADEMIR APARECIDO MAYER
Interessado: Portobello S/A
Comarca: Araras
Voto no 17295
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que rejeitou a impugnação da
embargante
à
gratuidade
processual
deferida
ao
embargado. Recurso da embargante não conhecido, por
votação unânime. Alegação de obscuridade do julgado.
Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que
decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O
Colegiado entendeu inaplicável o art. 1.015, inciso V, do
CPC/15 à hipótese de manutenção da gratuidade processual
já deferida, ausente rejeição ou revogação da benesse.
Alteração desse entendimento que desafia a interposição de
recurso próprio. Ademais, se a embargante pretendia cobrar
do embargado o ônus da sucumbência, deveria ter
impugnado a gratuidade processual em incidente de
cumprimento de sentença, e não nos autos principais da
ação indenizatória. Embora não tenha atendido aos anseios
da embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto
de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma
Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões
levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se
tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto.
Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do
CPC/15). Embargos rejeitados.

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos em razão
do v. acórdão de fls. 115/119, que, por votação unânime, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078683-56.2019.8.26.0000/50000 - Araras - Voto no 17295 - 3/8
conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante.
A embargante alega, em resumo, obscuridade do
julgado, aduzindo que (fls. 01/14): o v. acórdão não discorreu sobre
os dispositivos suscitados; a decisão sobre gratuidade processual é
agravável, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC/15, até porque
já houve trânsito em julgado e não cabe mais apelação; a benesse
indevidamente concedida pode ser impugnada a qualquer momento;
a realidade financeira do beneficiário pode sofrer alteração com o
tempo; a impugnação à assistência judiciária gratuita independe de
incidente autônomo; havendo indícios de capacidade financeira, o
benefício deve ser imediatamente revogado; a sucumbência pode ser
exigida no prazo de cinco anos; a presunção relativa de veracidade
da declaração de carência deve ser afastada, sendo ônus do
embargado provar seu direito à manutenção da gratuidade; em se
tratando de matéria de ordem pública, a revogação da benesse pode
ocorrer até mesmo de ofício. Houve prequestionamento.
É o relatório.
Decido:
Primeiramente, cumpre consignar que as decisões
suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas
derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas,
expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.
Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v.
acórdão embargado, a Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu
que: 1) a decisão que rejeita a impugnação à gratuidade processual
não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, afastada a
aplicação do inciso V (“rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação”), pois a hipótese é de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078683-56.2019.8.26.0000/50000 - Araras - Voto no 17295 - 4/8
manutenção da benesse anteriormente concedida; 2) a impugnação
da embargante foi apresentada fora do prazo do art. 100 do CPC/15
e nos autos do processo principal, não no incidente de cumprimento
de sentença para cobrança da verba honorária. É o que constou,
expressamente, do julgado:
“Melhor
analisando
a
questão,
agora
em
cognição
exauriente, verifica-se que a r. decisão recorrida não se
enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, que
contempla as hipóteses de cabimento do recurso de agravo
de instrumento, afastada a aplicação do inciso V (“rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação”), pois a r. decisão recorrida
manteve a benesse anteriormente concedida. Nesse sentido,
confira-se:
PROCESSUAL CIVIL Gestão de negócios Conta de
investimento
Ação de indenização por danos
materiais
Decisão de primeiro grau que rejeita
impugnação à gratuidade da justiça
Agravo
interposto por dois dos réus Decisão que não integra
o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
Recurso não conhecido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2136432-31.2019.8.26.0000; Relator: Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
29/08/2019)
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Insurgência
contra o r. despacho saneador que: a) rejeitou a
impugnação à gratuidade da justiça concedida à
agravada, autora nos autos de origem; [...]. - O inc. V,
do art. 1.015, do NCPC, cuida da hipótese de
interposição de agravo de instrumento contra decisões
que rejeitam o pedido de gratuidade ou acolhem o
pedido de sua revogação. Tais hipóteses não são a dos
autos, na medida em que a insurgência do agravante
direciona-se contra a decisão que, rejeitando a
impugnação à gratuidade da justiça, manteve a
benesse à agravada. Invocação pelo agravante a seu
favor, do dispositivo contido no art. 987, do CC.
Inadmissibilidade de impugnação da decisão por
Agravo de Instrumento. Rol constante do dispositivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078683-56.2019.8.26.0000/50000 - Araras - Voto no 17295 - 5/8
contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e não
contempla as hipóteses objeto deste recurso. Só podem
ser impugnadas por agravo de instrumento as
decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo
contido no art. 1015, do NCPC. [...]. Os dados
constantes dos autos não permitem a conclusão da
existência de situação excepcional, apta a dar causa a
interpretação extensiva do art. 1015. [...]. Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2043756-64.2019.8.26.0000; Relator: Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/08/2019;
Data
de
Registro:
20/08/2019)
[...]. Processual. Gratuidade. Decisão agravada que
rejeitou
incidente
de
impugnação
à
gratuidade
processual, mantendo o benefício. Agravo igualmente
descabido. Inteligência do art. 1.015, V, e do art. 101,
ambos do CPC. Recurso não conhecido também quanto
a esse aspecto. [...]. Agravo inadmissível e não
conhecido também quanto a essa questão.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050153-76.2018.8.26.0000; Relator: Fabio Tabosa;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jaú - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018)
Anote-se, ademais, que a impugnação foi apresentada fora
do prazo do art. 100 do CPC/15 e nos autos do processo
principal (fls. 61/62), não em incidente de cumprimento de
sentença para cobrança da verba honorária” (fls. 117/119
grifos originais)

Realmente, inexiste o vício apontado. Com efeito, o
Colegiado, à unanimidade, entendeu que a previsão legal do art.
1.015, inciso V, do CPC/15 não se aplica à hipótese de manutenção
da gratuidade processual já deferida, ausente rejeição ou revogação
da benesse. Desse modo, a alteração do entendimento exposto
desafia a interposição de recurso próprio, pelo interessado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078683-56.2019.8.26.0000/50000 - Araras - Voto no 17295 - 6/8
Não bastasse isto, se a embargante pretendia cobrar
do embargado o ônus da sucumbência, deveria ter impugnado a
gratuidade processual em incidente de cumprimento de sentença, e
não nos autos principais da ação indenizatória.
Destarte, embora não tenha atendido aos anseios da
embargante, o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de acordo
com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é
a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que
se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio (STJ, 1a Turma, AI 169.073
AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca
45. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva 2013. Página 708)
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078683-56.2019.8.26.0000/50000 - Araras - Voto no 17295 - 7/8
da causa".
Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem
entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RTJESP 115/207).
Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade
a reforma de decisão com base em alegação de erros no julgamento,
eis que não possuem natureza infringente. A propósito, conferir,
nesse sentido: RT 670/198.
Portanto, não é necessário que o julgador analise
todas as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas
delas, já tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por
Theotônio Negrão, (in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 38a ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535,
p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1a
Turma AI 169.073-SP AgRg., rel Min. José Delgado, j.
04.06.98, negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RJTJESP 115/207).
Assim,
tem-se
que
o
v.
acórdão
analisou,
fundamentadamente, as questões postas.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria
exposta pela embargante, não constitui requisito ou pressuposto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078683-56.2019.8.26.0000/50000 - Araras - Voto no 17295 - 8/8
um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso
concreto, de modo que não se verificou qualquer violação ou afronta
a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015, aplica-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento
ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator